Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DA CONTA DIGITAL UTILIZADA PELO ESTELIONATÁRIO NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial consistente na condenação do réu a restituir aos autores a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. Nas razões do recurso (ID 42903009), alega ausência de falha de segurança, com responsabilidade exclusiva do terceiro fraudador. Afirma, ainda, ter havido ausência de cautela por parte dos autores, não havendo se falar em indenização por danos materiais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Sobre o assunto, o enunciado da súmula 297 do STJ, dispõe que: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Com efeito, a Súmula no 479, do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação da veracidade dos dados e documentos enviados para a abertura de conta bancária) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
9. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a inexistência da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. Vale dizer: cabe à instituição financeira a prova de que atuou com diligência e cautela na condução de sua atividade, procedendo regularmente à coleta dos dados e à verificação da veracidade dos documentos e das informações fornecidas para a abertura de conta corrente.
11. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
12. Outrossim, as instituições financeiras, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com cautela adequada, conferindo a autenticidade dos dados e documentos apresentados pelos usuários, em respeito às resoluções do Banco Central do Brasil.
13. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários.
14. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores a abertura de conta corrente, de forma remota por meio digital, é do réu. Assim, é dever do réu a verificação da veracidade dos documentos e dados utilizados para abertura de contas bancárias, mormente quando realizada por meio digital, como na hipótese. Isso porque, a presunção de autenticidade das informações prestadas e dos documentos enviados não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
15. No caso em apreço, restou incontroverso que os autores foram vítimas do golpe no Instagram, ocasião em que efetuaram transferência bancária para conta indicada por terceiro fraudador, cuja administração/gerenciamento é de responsabilidade do réu.
16. O réu sustenta a culpa exclusiva das vítimas no dever de cautela e impossibilidade de restituição do valor do pagamento ante a ausência de saldo na conta beneficiária da transferência realizada pelo autor mediante fraude.
17. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
18. O réu deixou de demonstrar que conferiu a autenticidade das informações e documentos de identificação utilizados para a abertura da conta de quese valeu o estelionatário (cópia dos documentos enviados, selfie, informações prestadas pelo titular da conta), conforme determina a Resolução 2.025 do Banco Central do Brasil, de modo a evitar ou minimizar a ocorrência de fraudes e os danos causados aos consumidores.
19. Com efeito, não há se falar em culpa exclusiva do consumidor na hipótese presente, uma vez que o banco requerido não trouxe aos autos a documentação legalmente exigida para a abertura de conta bancária e que poderia demonstrar os cuidados que deveria ter adotado em sua esfera de responsabilidade.
20. Infere-se, portanto, que o réu agiu sem cautela ao permitir a abertura de conta bancária sem a correta qualificação do contratante, deixando de adotar as medidas seguras de prevenção, o que poderia ter evitado o prejuízo material causado ao consumidor.
21. Ressalta-se que o réu deixou de demonstrar que tenha adotado providências a fim de apurar os fatos noticiados pelo autor antes de disponibilizar ao titular da conta o valor da transferência.
22. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços, consistentes na falha do sistema de segurança, dos protocolos adotados e das exigências para a abertura de contas digitais e realização de operações bancárias (art. 14 do CDC).
23. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por culpa exclusiva de terceiro, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.
24. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 6o, VI, do CDC).
25. Certo é que a fraude narrada na exordial não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelo banco, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas e protocolos de segurança adotados na verificação dos dados e documentos fornecidos pelos usuários.
26. Evidente que, mesmo cientes das inúmeras fraudes com a utilização indevida de contas digitais, ao disponibilizar a abertura de contas por meio eletrônico sem a adoção de mecanismos mais seguros, o réu assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, como a narrada na inicial.
27. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
28. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
29. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a atuação do estelionatário, decorreu da falha de segurança no serviço oferecido pela na plataforma digital.
30. Dessarte, o uso indevido de conta digital aberta de forma irregular faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC).
31. Irretocável, portanto, a sentença.
32. Recurso conhecido e improvido.
33. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95.
34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.